Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003840-78.2002.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ÁLVARO ALVES LORENTZ, AMÉLIA LIOBA MULLER COSTA, ARI ARNOLDO RADIS, CARMEN REGINA SAMOGIN LIMA, ELVIRA GRACIETA ARAÚJO FERREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA, FRANCISCO DE ASSIS ROSSATTI, IONE GODOY DE MORAIS, LUIS LLAMAS FONT, MARLI ISAURA RATIER DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. OFENSA AO REGULAMENTO. INOCORRENTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DATA DO DESCONTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” 2. Conforme restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Repetitivos 1177973/MS e 1183474/DF (Tema 511), é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ) 2.1. Nos termos do entendimento pacificado pela colenda Corte Superior de Justiça, a correção monetária dos valores vertidos à reserva de poupança não caracteriza ofensa ao Regulamento do Plano de Previdência. 3. Deve ser considerado como termo inicial para incidência da correção monetária a data do efetivo desembolso das contribuições mensais, sob pena de enriquecimento ilícito do fundo de pensão. 4. Tratando-se de relação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 4.1. Tendo em vista que a alteração da sentença resultaria em prejuízo ao recorrente, sem o devido pedido pela parte contrária, deve ser mantido o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da apresentação de contas. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 42 da Lei 6.435/1977, alegando, em suma, que devem ser respeitados os índices de correção monetária previstos no regulamento que rege os planos, acrescentando que deve prevalecer a livre relação negocial à qual os recorridos se submeteram sob pena de malferimento ao ato jurídico perfeito; c) artigos 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001 e 492 do CPC, asseverando que, no que tange à metodologia de cálculo a ser adotada na liquidação do julgado, devem ser aplicadas as disposições regulamentares vigentes na data em que o participante se tornou elegível ao resgate. Aduz que não tendo os recorridos pugnado pelo afastamento de qualquer disposição regulamentar, a utilização de metodologia de cálculo diversa do regulamento consistiria em julgamento ultra petita. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 (ID Num. 31957180 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de seu patrono BRUNO MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262 (ID Num. 32093647 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação aos artigos 42 da Lei 6.435/1977, 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001 e 492 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1177973/DF (Tema 511), de relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e 28/11/2012, concluiu que: “É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ).”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos da recorrente, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 e dos recorridos BRUNO MORAIS SOUZA, OAB/DF 29.262. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017